Tribunal: CARF
Processo: 15746.720540/2022-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720540/2022-81
ACÓRDÃO
1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METRA-SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
É válido o lançamento efetuado por autoridade competente e sem prejuízo
do direito de defesa.
DEDUTIBILIDADE. GLOSA DE CUSTO/DESPESAS. SERVIÇOS DE TERCEIROS.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS.
COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE.
Mantém-se a glosa, quando não comprovada a efetividade dos serviços
prestados e dos gastos deduzidos, por ocasião da determinação da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade fiscal suscitada e, no mérito, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento aos recursos voluntários do contribuinte e dos coobrigados, apenas para reduzir o
patamar da multa qualificada de 150% para 100%, dada a retroatividade benigna de lei. Vencidos
os Conselheiros Gustavo Schneider Fossati (Relator), Cristiane Pires McNaughton e Gabriel
Campelo de Carvalho, que davam integral provimento aos recursos. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator designado
Fl. 18027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
2
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Gustavo Schneider Fossati,
Gabriel Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Transcrevo parte do relatório da DRJ, cujas informações são relevantes para a
solução do caso:
Trata-se de Autos de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica-IRPJ e
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, e do correspondente Termo
de Verificação Fiscal-TVF, relativos a fatos geradores do ano-calendário de 2017
(lucro real, apuração anual), lavrados em 24.06.2022 pela DRF-Campinas-SP, em
nome de: a) Metra-Sistema Metropolitano de Transportes Ltda (doravante,
Metra/Interessado); b) João Antônio Setti Braga; e c) Maria Beatriz Setti Braga (e-
fls.16.803/16.907)):
(...)
São exigidos os seguintes créditos tributários: a) IRPJ e Multa Exigida
Isoladamente: (e-fls.16.893/16.907):

b) CSLL e Multa Exigida Isoladamente: (e-fls.16.908/16.920):
Fl. 18028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
3

As infrações estão assim descritas e capituladas:
a) infração 01:

b) infração 02:

4 Segundo o TVF, o objeto social do Interessado é “o transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros, assim como, a manutenção e a conservação da
infraestrutura e do sistema viário, quando utilizado primordialmente pela
sociedade, podendo, ainda, desenvolver atividades conexas, complementares,
correlatas ou, ainda, necessárias à boa consecução das suas atividades principais”.
5 O objetivo da ação fiscal foi “verificar a regularidade e a efetividade dos serviços
prestados ao interessado pelas seguintes pessoas jurídicas”: a) SUFLA SUPERV. DE
Fl. 18029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
4
SERV. GERAIS E PROF. DE ENG. LTDA (CNPJ: 00.000.172/0001-65), doravante
SUFLA/Sufla; b) SETERF SERVIÇOS EM TERMINAIS E FROTAS LTDA (CNPJ:
03.961.576/0001-03), doravante SETERF/Seterf; e c) ELETRA INDUSTRIAL LTDA
(CNPJ: 04.121.069/0001-24), doravante ELETRA.
(...)
7 A representação e a administração do Interessado (Metra) são exercidas pelos
sujeitos passivos João Antônio Setti Braga e Maria Beatriz Setti Braga, que,
“conforme contrato social, podem exercer a administração conjunta ou
isoladamente”.
8 O Senhor João Antônio Setti Braga e a Senhora Maria Beatriz Setti Braga
“exercem o controle da Metra (o Interessado), através de holdings e outras
empresas, conforme quadro a seguir”:

9 As pessoas jurídicas Jama Administração Empreendimentos, Participações e
Serviços, Nepart Participações Ltda e Surpat Administração e Participações Ltda
“possuem o mesmo endereço, todas controladas direta ou indiretamente por
João Antônio Setti Braga e Maria Beatriz Setti Braga”.
Fl. 18030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
5
10 Relativamente à pessoa jurídica Sufla – cujo quadro societário é formado pelos
sócios João Antônio Setti Braga e Maria Beatriz Setti Braga –, lê-se: . “o contrato
social de Sufla é excessivamente variado, onde várias atividades empresariais são
supostamente oferecidas pela empresa”; . Sufla firmou com a pessoa jurídica JF
Medina Braga Participação e Administração Ltda contrato de locação, pelo valor
de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), do imóvel de seu endereço declarado à
RFB; . a pessoa jurídica JF Medina Braga Participação e Administração Ltda é
representada por Maria Beatriz Setti Braga; . Sufla não consumiu energia elétrica
no período de fevereiro de 2017 a junho de 2017, nem no período de março de
2016 a junho de 2017;
. Sufla não apresentou contas de consumo de água, de tratamento de esgoto e de
utilização de internet; . em GFIP, em relação ao ano-calendário de 2017, figuram
26 (vinte e seis) empregados, sendo que “a maioria esmagadora migrou do
interessado (Metra) para Sufla em agosto de 2016”;
. Sufla “não prestou esclarecimentos acerca do contrato de prestação de serviços
que firmou com o Interessado (Metra), cuja cláusula 3a lhe disponibilizava espaço
físico e equipamentos necessários à prestação de serviços”; . “pelos indícios de
que não realizou atividades no endereço informado à RFB (vinte e seis
funcionários em uma sala comercial, sem gasto de energia elétrica e sem gasto de
água), é forçoso concluir que Sufla é uma empresa fictícia”;
. João Antônio Setti Braga e Maria Beatriz Setti Braga constituíram Sufla com um
único objetivo: redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos
pelo interessado; . “o objeto do contrato de prestação de serviços firmado entre
Sufla e o Interessado é genérico e amplo quanto aos serviços objeto de
contratação”; . “apesar da variada gama de serviços, o contrato não especifica
como os serviços serão prestados, não detalha o cronograma, não apresenta
aferição das etapas concluídas, além de outros detalhes significativos típicos de
tais acordos”; . “nas notas fiscais de serviços que Sufla emite, o campo
discriminação dos serviços contém: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO"
e "SERVIÇO DE MÃO DE OBRA", sem nenhuma descrição clara e informativa de
quais serviços foram prestados”; . “não é crível que uma empresa tenha efetuado
pagamentos mensais, em alguns períodos, de R$ 925.758,00 (out/2017, nov/2017
e dez/2017), totalizando R$ 7.002.955,48 no ano calendário 2017, sem haver clara
informação quanto aos serviços prestados, quanto à contratação de tais serviços e
outros detalhes informativos e caracterizadores da operação”;
. “Sufla apenas serviu de veículo de operação da METRA, fato evidenciado no
ambiente SPED, em notas fiscais eletrônicas emitidas pela pessoa jurídica Thoreb
do Brasil Sistemas Eletrônicos Ltda, nas quais constam observações de que a
mercadoria deve ser entregue no interessado (METRA)”;
. “Sufla juntou uma quantidade imensa de relatórios, com pouca ou nenhuma
qualidade de informações, incapazes de comprovar a efetividade dos serviços
Fl. 18031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
6
prestados, como, por exemplo, 396 (trezentas e noventa e seis) páginas de
gráficos, que não comprovam a materialidade dos serviços prestados”;
. “não há nenhuma indicação de que Sufla gerou tais gráficos, nem qualquer
identificação de origem desses documentos; na realidade, esses relatórios podem
ter quaisquer origens, simplesmente juntados em volumes monstruosos, na
tentativa de caracterizar algo que não aconteceu”;
. “outro exemplo são os relatórios com 5.314 (cinco mil e trezentas e catorze
páginas), juntados às fls.11.448/16.761, que são documentos gerados
eletronicamente, com indicação de autoria da METRA (pois com o logotipo e
nome da mesma), mas, ao que tudo indica, referem-se a controles gerenciais das
atividades exercidas pela METRA, e sem condições de comprovação de autoria da
Sufla”;
. “não tem qualquer sentido uma empresa ocupando uma sala (aluguel de R$
890,00), sem consumo de energia elétrica a maior parte do ano, ter adquirido 114
(cento e catorze) veículos automotores, incluindo ônibus e caminhões, e locá-los
totalmente à METRA (sem ao menos apresentar contrato de locação - Termo de
Intimação N° 16);
. “foi uma operação orquestrada, sob controle de João Antônio Setti Braga e
Maria Beatriz Setti Braga”; . “no tocante à locação de veículos, essa fiscalização
federal chegou à conclusão que também se trata de uma operação simulada”;
. dessa forma, “estão sendo glosados, com aplicação de multa qualificada, os
custos/despesas
contabilizados
pela
METRA
nas
contas
contábeis:
"4.2.03.01.0036 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS" e "4.1.04.01.0001 - SERVIÇOS DE
TERCEIROS".
11 Relativamente à pessoa jurídica Seterf, extrai-se do TVF:
. o objeto social da SETERF é: “a) prestação de serviços de engenharia eletrônica
automotiva em geral; b) prestação de serviço de assessoria tecnológica para
utilização de qualquer combustível em veículos automotores e sua transformação
em energia elétrica de tração; c) assessoria na concepção de logística de
transporte e sua consequente implantação; d) gestão e negócios em geral; e)
instalação, conservação, limpeza e manutenção de equipamentos elétricos,
eletrônicos, de comunicação, de publicidade e de veículos e edifícios; f) execução
de obras de construção civil, hidráulica, elétrica e de pavimentação; g)
administração de terminais rodoviários, de frotas de transporte rodoviário de
passageiros e de carga em geral; e h) participação em outras sociedades,
comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, como acionista ou quotista”;
. “Seterf firmou com o Interessado contrato para a prestação de serviços de
manutenção de semáforos e painéis, limpeza predial e de veículos”; . intimado a
comprovar a execução dos serviços contratados, o interessado trouxe notas fiscais
com a seguinte descrição: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA"; . “os
documentos apresentados pelo interessado não comprovam SERVIÇOS DE
Fl. 18032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
7
CONSULTORIA e não constam quaisquer documentos relativos a serviços de
consultoria”; . “no contrato de prestação de serviços, em nenhum momento, foi
mencionada a contratação de serviços de consultoria”; . “não é crível que uma
consultoria de R$ 425.000,00/mês, totalizando R$ 5.100.000,00 no ano, não seja
cabalmente demonstrada com fartos elementos de prova, capazes de elidir
quaisquer dúvidas quanto à sua efetiva ocorrência”; . “a fiscalizada foi intimada a
comprovar a efetividade dos serviços prestados, com a apresentação de
documentação hábil e idônea; contudo, na resposta apresentada, não constam
quaisquer documentos relativos a serviços de consultoria”; . “os custos referentes
às notas fiscais em questão foram registrados na conta contábil: "4.1.04.01.0000 -
CUSTOS COM SERVIÇOS OPERACIONAIS", no total de R$ 5.100.000,00, e estão
sendo glosados, por absoluta falta de comprovação da efetividade dos serviços de
consultoria”.
12 Relativamente à pessoa jurídica Eletra, no TVF se lê que “não foram detectadas
irregularidades nos pagamentos efetuados e nos custos/despesas contabilmente
registrados”.
13 O TVF explicita que, em razão das glosas, as bases de cálculo mensais do IRPJ e
da CSLL foram refeitas, o que implicou estimativa paga em valor inferior ao
devido, e, por conseguinte, a exigência de multa isolada.
14 Acerca da qualificação da multa, o TVF registra: 95. Conforme demonstrado
por essa fiscalização federal, a SUFLA: a) durante o primeiro semestre do ano
calendário 2017 não efetuou nenhum consumo de energia, elétrica, água e
esgotos (não funcionou no local indicado); b) possuí em seu quadro funcional
trabalhadores oriundos da METRA que continuaram a trabalhar na METRA posto
que houve acordo contratual para a METRA fornecer equipamentos e local de
trabalho; c) não comprovou a efetividade dos serviços prestados, sendo que a
METRA trouxe uma quantidade descomunal de relatórios e controles incapazes de
comprovar a sua origem, quanto mais que foram serviços prestados pela SUFLA;
e) por fim, Maria Beatriz Setti Braga, CPF: 637.792.938-20 e João Antonio Setti
Braga, CPF: 208.934.858-53, criaram a SUFLA apenas no papel, com o fito de
reduzir, indevidamente, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 96. De acordo com
o artigo 1o da Portaria RFB n° 1.750, de 12/11/2018, os AuditoresFiscais da
Receita Federal do Brasil deverão formalizar representação fiscal para fins penais,
perante o Delegado ou Inspetor-Chefe da Receita Federal do Brasil responsável
pelo controle do processo administrativo-fiscal, sempre que no exercício de suas
atribuições identificarem situações que, em tese, configurem crime contra a
ordem tributária ou contra a Previdência Social. 97. Diante do acima exposto, será
elaborada a representação fiscal para fins penais, que será apensada ao presente
processo administrativo.
15 De acordo com o TVF, “para a fiscalização, restou evidenciada a prática de
infração à lei, na forma de sonegação, fraude e conluio, nos termos dos artigos 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502/64, relativamente aos créditos tributários apurados em
Fl. 18033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
8
função das glosas das depesas/custos da empresa SUFLA, razão pela qual foram
responsabilizados, solidariamente, pelos créditos tributários constituídos, os
sócios da empresa Sufla, também representantes e administradores do
interessado: João Antônio Setti Braga e Maria Beatriz Setti Braga”.
(...)
21 O Interessado apresentou, em 10.08.2022 (e-fls.16.988/16.990), petição às
efls.16.991/17.025.
22 Com a petição do Interessado, vieram os documentos às e-fls.17.026/17.869.
23 O Sr. João Antônio Setti Braga e a Sra. Maria Beatriz Setti Braga” apresentaram
petição conjunta, recebida em 08.08.2022 (e-fls.16.964/16.965).
24 O Interessado pede a nulidade da autuação, por falta de provas dos motivos
que a ensejaram, alegando: . “ineficiência na motivação fática e probatória das
supostas ilicitudes”; . “alegações extremamente genéricas, que demonstram o
não entendimento do ramo da atividade e da natureza dos serviços prestados”; .
“grave acusação de inexistência fática de Sufla, há anos no mercado, “tendo
inclusive registro de patentes no INPI”.
25 No que se refere à glosa de custos/despesas com Sufla, o Interessado afirma
que: . a fiscalização não questiona a possibilidade de dedução dos serviços
contratados; . na forma da lei, a despesa necessária à atividade e à manutenção é
dedutível, desde que escriturada e comprovada com documentos hábeis e
idôneos; . em se tratando de despesas usuais, necessárias e inerentes à atividade
operacional, nenhuma razão pode obstar as suas dedutibilidades; . as conclusões
de que Sufla é empresa fictícia e de que Seterf não prestou serviços derivam de
equivocada interpretação e da falta de análise da documentação apresentada ao
Sr. Fiscal; . na qualidade de concessionária, precisa contratar terceiros para o
desempenho de serviços acessórios, razão por que contrata Sufla para a prestação
de serviços auxiliares; . Sufla, que opera há mais de 20 anos, tem registro de
patente no INPI e indubitável know how para as atividades contratadas, o que
corrobora sua solidez no mercado; . Sufla presta serviços para diversas outras
empresas, e não apenas para a Fiscalização, como supõe a impugnante; . Sufla e a
impugnante não têm o mesmo quadro societário; . os acionistas de Sufla são João
Antônio Setti Braga e Mari Beatriz Setti Braga; os do Impugnante, Auto Viação
ABC Ltda e Centro Tecnológico de Tração Elétrica S/A; . Sufla não foi constituída
por João Antônio Setti Braga e Mari Beatriz Setti Braga, que só ingressaram na
empresa em 2007 e 1999, respectivamente;
. a fatura de energia elétrica sem consumo, nos meses de mar-2016 a jun-2017 é
elemento isolado e não conduz à conclusão de fraude; nos meses seguintes, o
consumo aumentou, as contas de telefone e internet aumentaram, o que
demonstra a existência e o crescimento da empresa;
Fl. 18034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
9
. o baixo consumo de energia se deve ao fato de que as atividades de Sufla são
realizadas majoritariamente na rua; a finalidade maior do endereço é receber
correspondências;
. o contrato de R$ 890,00 firmado por Sufla não sustenta a conclusão de que esta
é ficta ou inativa;
. acerca da previsão contratual de disponibilizar espaço físico e equipamentos, a
conclusão do Fisco é apressada, porque deixou de analisar o contexto dos serviços
prestados na rua; . os veículos mencionados foram adquiridos em 2021, motivo
por que não há que se falar que foram objeto de locação em 2017; o fiscal sequer
se deu ao trabalho de analisar tal data da aquisição;
. o contrato firmado com Sufla é genérico e amplo porque esta presta uma gama
de serviços;
. a falta de especificações no contrato firmado com Sufla não autoriza a conclusão
de fraude, devendo-se atentar para a liberdade contratual e para a não exigência
de tal pela legislação tributária;
. a afirmação de notas fiscais sem informação clara e informativa também não
justifica a glosa das despesas deduzidas;
. o próprio CARF possui jurisprudência firme no sentido de que a ausência de nota
fiscal com discriminação dos serviços pode ser suprida por outros documentos, o
que fez ao demonstrar ampla gama de serviços, que serão explicados nos
parágrafos seguintes;
. com relação aos gráficos, os documentos de fls.616 a 1011 foram juntados, por
equívoco, sem as capas que os compõem (agora juntadas), em que há a data de
envio e assinatura do funcionário de Sufla;
. os relatórios mencionados no item 55 do TVF referem-se à reprogramação ou
não de linhas de escalas e operadores, feitos com base no serviços prestados por
Sufla, e com base nos quais a impugnante envia cartas à EMTU-SP (Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos – SP) solicitando autorização para operar
com a programação indicada;
. a indicação de endereço para entrega na Metra não indica qualquer conduta
fraudulenta e é justificada pela prestação de seviços in loco;
. a afirmação de que teria sido juntada uma quantidade enorme de documentos
não merece, portanto, prosperar;
. a existência de Sufla é indubitável e a sua contratação está autorizada em lei,
não havendo como prevalecer o entendimento de que foi construída com a
finalidade única de reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
. não há como prevalecer o entendimento de que a única finalidade foi reduzir a
base de cálculo de tributos, restando comprovada a efetiva prestação pela Sufla
de serviços essenciais.
Fl. 18035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
10
26 Relativamente à pessoa jurídica Seterf, o Interessado diz que:
. há provas cabais da efetiva prestação de serviços pela Seterf, conforme atesta o
Relatório Técnico apresentado pela empresa (doc.13);
. o Relatório Técnico traz um levantamento dos equipamentos do sistema
semafórico do corredor metropolitano operado pela Impugnante, objeto do
Contrato n° 002/97 EMTU/SP (Doc. 03), demonstrando a efetiva prestação dos
serviços de consultoria;
. pode-se verificar que o objeto da consultoria foi o levantamento e a elaboração
de parecer sobre o Corredor Metropolitano ABD (abaixo representado), para
mapeamento de todo o sistema semafórico, apresentando diagnóstico: Corredor
Metropolitano ABD (São Mateus - Jabaquara)

. o relatório fotográfico de prestação de serviços, juntado às fls. 8.330 a 11.020
dos autos, considerado pelo Fisco, também confirma a prestação de diversos
serviços pela empresa SETERF;
. no referido relatório são anexadas diversas fotos que demonstram as
manutenções feitas nos semáforos e terminais;
. é nítida a comprovação dos serviços de consultoria prestados, tratando-se de
empresa que, conforme constatado pela própria Fiscalização, presta diversos
serviços à Impugnante;
. é totalmente descabida a autuação, impondo-se a anulação dos débitos
cobrados neste processo administrativo.
27 O interessado alega que a multa qualificada é indevida, porque em nenhum
momento a Fiscalização demonstrou ou sequer alegou a presença de elemento
volitivo na suposta prática das condutas fraudulentas, limitando-se a indicar que
foi constada, em tese, a ocorrência de sonegação, fraude e conluio.
Fl. 18036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
11
28 Sustenta que a multa só pode ser aplicada após a minuciosa comprovação da
existência de dolo, do qual afirma não haver comprovação: nem de dolo, nem de
sonegação,
29 Afirma que não existe na autuação prova de sonegação, fraude e conluio, e
que não há sequer como saber em qual delas o contribuinte foi enquadrado, pois
a fundamentação legal não especifica a qual artigo da Lei n° 4.502/45 (art. 71-
sonegação; art. 72- fraude; ou art. 73-conluio) se referiu, prejudicando a defesa
da Impugnante.
30 Diz que as alegações em que a multa qualificada se calca - inocorrência da
prestação de serviços por Sufla e de que esta teria sido criada unicamente para
reduzir o valor do IRPJ e da CSLL a serem pagos pela Impugnante - não são, por si
só, capazes de legitimar a sua aplicação, porque, além de não refletirem a
realidade, não comprovam o elemento doloso necessário à qualificação da sanção
tributária, sendo pacífico o entendimento do E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais sobre a necessária comprovação da conduta dolosa pela
Fiscalização, materializada como sonegação, fraude ou conluio (Súmula no 14 do
CARF).
31 Sustenta que, não havendo, no caso concreto, qualquer comprovação de
sonegação, fraude ou conluio pela Fiscalização, é totalmente ilegal a aplicação de
multa qualificada, impondo-se a imediata redução do seu percentual para 75%,
nos termos do art. 44, I, da Lei 9.430/96.
32 O interessado diz que “a aplicação cumulativa da multa isolada de 50%, da
multa de ofício de 75% e da multa qualificada de 150% não pode ser admitida.
uma vez que tratam de deveres indissociáveis, ambos decorrentes do
inadimplemento do tributo, isto é, do descumprimento da obrigação tributária
principal”.
33 Afirma que, quando a não-antecipação do IRPJ e da CSLL por estimativa for
verificada depois de encerrado o período de apuração anual, têm-se por exigíveis
o imposto e a contribuição suplementares, acompanhados de multa de ofício, não
havendo mais que falar da aplicação de multa isolada, que só cabe antes do
encerramento do período de apuração anual (entendimento já sumulado pelo
CARF), uma vez que, pelo princípio da consunção/absorção, a multa de ofício
prevalece, entendimento também adotado pelo STJ.
34 Alega que, caso se entenda que referidas multas são devidas, ainda assim, elas
precisariam ser reduzidas, uma vez que superam, em muito, o valor relativo ao
próprio crédito supostamente devido, violando os princípios da proporcionalidade
e da vedação ao confisco, contemplados na Constituição Federal: o valor do IRPJ
cobrado é de R$ 4.622.722,78, sendo que o valor da multa corresponde a R$
18.793.307,44; a CSLL exigida é R$ 1.664.180,20, e o valor da multa corresponde a
R$ 6.767.170,67, multas que, se assim mantidas, resultariam em valor superior a
400% do crédito tributário constituído.
Fl. 18037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
12
35 O interessado alega ser necessário ressaltar que é imperiosa a aplicação do
princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, inciso IV da Constituição
Federal, configurando uma limitação ao poder do Estado na imposição e
graduação de penalidades.
36 Aduz que o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n° 1.075 MC/DF,
entendeu que o princípio do não confisco também abrange as multas fiscais, e
que, ao tratar da multa de mora, ou seja, aquela devida pelo atraso no pagamento
do tributo, o STF decidiu, sob a sistemática da repercussão geral, que a multa
moratória de 20% é constitucional, não configurando confisco, restando
demonstrado que o entendimento da nossa Suprema Corte é no sentido de
limitar a multa punitiva a 100% do valor do tributo.
37 Para o Interessado, resta claro que as multas qualificadas e de ofício não
merecem subsistir, pois: a) não há comprovação de prática de conduta dolosa; b)
é indevida a aplicação cumulativa das multas; e c) o valor exigido a título de multa
representa quantia exorbitante, caracterizando o confisco.
38 O interessado pede: a) a nulidade da autuação; b) a nulidade da multa de 150%
e sua redução para 75%, por não haver comprovação de fraude, sonegação ou
conluio; c) a nulidade da multa isolada de 50%; d) caso se entenda que referidas
multas sejam devidas, que sejam reduzidas para 100% do valor do tributo.
39 Protesta por todas as provas em direito admitidas, inclusive pela juntada de
novos documentos comprobatórios, mesmo que em momento posterior.
40 Com a impugnação, vieram os seguintes documentos:

Fl. 18038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
13

41 Na petição conjunta apresentada, Maria Beatriz Setti Braga e João Antônio
Setti Braga dizem: a) a Fiscalização não demonstrou a presença dos requisitos do
art. 135, III, do CTN, utilizado como fundamento para a responsabilização; b) são
genéricas e sem embasamento probatório as premissas – suposta evidência de
prática de infração à lei, exercício do poder de gerência e construção de Sufla para
reduzir bases de cálculo – utilizadas para responsabilização; c) não foi apontado
um elemento sequer para demonstrar a suposta configuração de sonegação,
fraude ou conluio; d) não foi apontado elemento que demonstrasse que Sufla
teria sido constituída com a finalidade única de redução da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL.
42 Alegam que: a) o exercício do poder de gerência, isoladamente, não é
suficiente para a responsabilização prevista no art.135; b) para que haja
responsabilidade solidária é necessária a configuração de ato ilícito praticado; c) o
STJ entende que não se admite a inclusão na CDA sem comprovação de atos com
excessos de poderes, infração à lei, estatuto ou contrato social; d) o CARF possui
jurisprudência pacífica, no sentido de que é necessária a demonstração subjetiva
e individual de conduta ilícita.
43 Requerem que, “na remota possibilidade de não ser deferido o pedido de
exclusão da responsabilidade dos Impugnantes, seja alterada a natureza da norma
de responsabilidade, para considerá-la subsidiária e não solidária”.
44 Pedem “a exclusão da responsabilidade tributária erroneamente atribuída”.

A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 18039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
14
Ano-calendário: 2017
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
É válido o lançamento efetuado por autoridade competente e sem prejuízo do
direito de defesa.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova deve ser apresentada com a impugnação.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões de órgão colegiado administrativo, sem lei que lhes atribua eficácia,
não produzem efeito vinculante.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS.
As decisões judiciais, salvo lei em contrário, só produzem efeitos entre as partes.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
O exame da constitucionalidade de leis é competência exclusiva do Poder
Judiciário.
DEDUTIBILIDADE. GLOSA DE CUSTO/DESPESAS. SERVIÇOS DE TERCEIROS.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SERVIÇOS DE CONSULTORIA.
Mantém-se a glosa se não comprovada a efetividade dos gastos deduzidos
quando da determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. ESTIMATIVAS MENSAIS. IRPJ. CSLL.
Incide multa de 50% sobre estimativas mensais não recolhidas.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. CUMULAÇÃO.
A lei autoriza a cumulação da multa de ofício e da multa exigida isoladamente
sobre estimativas mensais não recolhidas.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação, da fraude e
do conluio, cabível a aplicação da multa qualificada.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES. ART.135, III DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, aplica-se ao lançamento reflexo o
decidido no lançamento matriz.

Fl. 18040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
15
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando:
a) NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR VÍCIO NA MOTIVAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DO
LANÇAMENTO FISCAL;
b) POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DAS DESPESAS/CUSTOS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL;
c) EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA SUFLA SUPERV. DE SERV. GERAIS E
PROF. DE ENG. LTDA.;
d) EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA SETERF SERVIÇOS EM TERMINAIS E
FROTAS LTDA.;
e) INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS APLICADAS NO AIIM;
f) INDEVIDA APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA;
g) IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS COM A MULTA DE OFÍCIO PELO NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTO NO FINAL
DO ANO-CALENDÁRIO;
Os responsáveis solidários apresentaram Recurso Voluntário, sustentando:
a) INADMISSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS RECORRENTES COMO RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS SOLIDÁRIOS DO AUTO DE INFRAÇÃO;
b) inexistência de provas da ocorrência do fato autorizativo da incidência do art. 135, III, do
CTN;
c) impossibilidade de imputação de solidariedade, com fundamento no art. 135, III, do CTN;
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual deles conheço.
1. RESUMO DOS FATOS E DAS PROVAS
A defesa da METRA se baseia na comprovação da efetiva prestação dos serviços. Para a
SUFLA, a principal evidência é um extenso relatório de falhas e manutenções em terminais,
demonstrando atividades "in loco" de natureza civil, elétrica e mecânica. Este relatório, com
milhares de registros detalhados, refuta a acusação de "inexistência fáctica" da prestadora de
serviços. Adicionalmente, um certificado de registro de software no INPI em nome da SUFLA
corrobora sua capacidade operacional.
Fl. 18041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
16
Para a SETERF, a comprovação se dá por meio de notas fiscais e relatórios de consultoria
que incluem fotos de manutenções em semáforos e terminais. Juridicamente, a defesa argumenta
que a legislação permite a contratação de terceiros para atividades complementares ao serviço
concedido. Contesta-se também a aplicação da multa qualificada de 150% por falta de
comprovação de dolo (sonegação, fraude ou conluio) e a cumulação da multa isolada de 50% com
as multas de ofício de 75% e 150%.
1.1 ANÁLISE DETALHADA DOS ARGUMENTOS E EVIDÊNCIAS
1.1.1 I. CONTEXTO DA AUTUAÇÃO FISCAL CONTRA A METRA
A questão central é a glosa de custos e despesas pela autoridade fiscal, que desconsiderou
os valores pagos às empresas SUFLA e SETERF como dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL. Com base nessa desconsideração, foram aplicadas as seguintes penalidades:

Multa de Ofício de 75%: Sobre a glosa de custos relacionados às notas fiscais
da empresa SETERF, conforme o art. 44, I, da Lei n° 9.430/96.

Multa Qualificada de 150%: Sobre a glosa de despesas relacionadas aos
serviços prestados pela empresa SUFLA, com fundamento no art. 44, §1°, da mesma lei,
sob a acusação de sonegação, fraude e conluio.

Multa Isolada de 50%: Aplicada cumulativamente sobre o não recolhimento
das estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
A defesa argumenta que a fiscalização não apresentou provas que justificassem as
acusações, especialmente a de "inexistência fáctica da empresa SUFLA".
1.1.2 II. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SUFLA
A defesa contesta veementemente a desqualificação dos serviços prestados pela SUFLA,
argumentando que a fiscalização ignorou a natureza das atividades, que são exercidas "in loco"
nos terminais e não em um ambiente de escritório.
1.1.2.1
EVIDÊNCIAS APRESENTADAS
A principal prova da efetiva prestação de serviços é um volumoso conjunto de registros de
manutenção,
detalhados
no
documento
"Documentos_Comprobatórios_Outros_Falhas_Terminais.pdf". Este material corresponde ao
"relatório mencionado de fls. 11.448 a 16.761" citado na defesa.
Os registros documentam milhares de ocorrências de manutenção corretiva e preventiva,
contendo informações como:

Número de Ordem de Serviço: Um identificador único para cada falha (ex:
109834, 110013, 111138).

Datas e Horários: Múltiplos carimbos de tempo registrando a abertura, o
início e a conclusão de cada chamado.
Fl. 18042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
17

Localização Específica: Códigos e descrições do local da falha (ex: PLATA-
PLATAFORMA A, T36 -G G D - T36, TUNEL-TUNEL ACESSO A CBTU E STL).

Tipo de Equipamento/Sistema: Códigos numéricos e descrições que
categorizam a falha (ex: 807-GRUPO GERADOR DIESEL, 715-INSTALACOES / EQUIP. CI, 906-
ESCADA ROLANTE).

Descrição da Falha: Um resumo do problema reportado (ex: "QUEDA DE
ENERGIA COM GERADOR", "PISO DANIF.(BURACO)PROX.PONT", "01 PENTE SUPERIOR
DANIFICADO").

Solução Aplicada: Descrição da ação corretiva tomada (ex: "EF.REARME",
"VARIOS BURACOS SANADOS COM C", "02 PENTES SUBSTITUIDOS").

1.1.2.2 EXEMPLOS DE OCORRÊNCIAS REGISTRADAS

OS
Data
Abertura Local
Sistema
Descrição da Falha
Solução Aplicada
109836 02/01/17 T27 -
SUBSTACAO
807-GRUPO
GERADOR
DIESEL
QUEDA DE
ENERGIA COM
GERADOR
EF. RERME
109951 08/01/17 ER23 -
ESC.ROLANTE
906-ESCADA
ROLANTE
NAO REAMA.
RETIRADO 1
CHINELO PRESO
01
110040 12/01/17 PLATF-
PLATAFORMA F
712-ESTRUTURA
METAL. DA COB
INFILTRACAO
MEDIA
PROPORCAO
REABERTA
FALHA 110872
110269 25/01/17 TERM -AREA
GLOBAL
801-CABINE
PRIMARIA
DISJUNTOR A
OLEO RMS 17.5 P3 EF. PREVENTIVA
111008 25/02/17 T04 -GGD
807-GRUPO
GERADOR
DIESEL
QUEDA DE
ENERGIA, GGD
ATUANDO
EF. REARME
A defesa critica a autoridade fiscal por desqualificar essa "farta documentação" sem
justificativa adequada, afirmando que os relatórios não bastaram para provar a dedutibilidade dos
custos de R$ 7.002.955,48.
1.1.3
III. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SETERF
Os serviços prestados pela SETERF são descritos como consultoria. A comprovação de
sua execução é baseada em:
 Notas Fiscais Emitidas: Uma nota fiscal no valor de R$ 8.500,00 é
mencionada.
 Relatórios de Prestação de Serviço: Estes relatórios incluem fotografias que
demonstram as manutenções realizadas em semáforos e terminais.
Fl. 18043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
18
A defesa sustenta que a legislação não impede a dedução de despesas de contratos
"genéricos", desde que sejam usuais, necessárias e inerentes à atividade, critérios que, segundo
alegam, nunca foram questionados pela fiscalização.
1.1.4 IV. ATIVOS E PROPRIEDADE INTELECTUAL DA SUFLA
Como evidência adicional da existência e capacidade operacional da SUFLA, foi
apresentado um Certificado de Registro de Programa de Computador emitido pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Detalhe do
Registro
Informação
Título do Software PEM - PONTO ELETRÔNICO MOTORISTA
Processo no
BR512022000893-9
Titular
SUFLA SUPERVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA
LTDA
Autor
MAICO JOSE VIEIRA DOS REIS
Linguagem
C#
Data de Criação
20/03/2022
Data de Expedição 03/05/2022
Validade
50 anos a partir de 1o de janeiro de 2023
Este registro serve como prova material da atividade de desenvolvimento tecnológico
da empresa, contradizendo a tese de "inexistência fáctica".
1.1.5 V. QUESTÕES CONTRATUAIS E PENAIS
A defesa levanta pontos jurídicos específicos para contestar tanto o mérito da
autuação quanto a legalidade das penalidades impostas.

Legalidade da Terceirização: A concessionária pode contratar com terceiros "o
desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço
concedido". Isso daria amparo legal à contratação da SUFLA e da SETERF.

Multa Qualificada: A defesa argumenta que a aplicação da multa de 150% exige a
comprovação de "conduta dolosa" por parte da fiscalização, materializada como
sonegação, fraude ou conluio. Segundo o recurso, essa comprovação não foi feita,
tornando a penalidade indevida.

Cumulação de Multas: É contestada a aplicação cumulativa da multa isolada de
50% (sobre estimativas mensais) com as multas de ofício de 75% e 150% (sobre o tributo
apurado no final do ano-calendário), argumentando que tal cumulação é descabida.
Fl. 18044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
19
1.1.6 VI. ANÁLISE QUANTITATIVA DOS REGISTROS DE FALHAS
O relatório de ocorrências ("Falhas_Terminais.pdf") contém um resumo quantitativo
que dimensiona o escopo dos serviços prestados.
1.1.6.1 TOTAL DE OCORRÊNCIAS POR CATEGORIA DE SERVIÇO
Categoria
Código
Total de Ocorrências
Instalações e Equipamentos Civis
7
2974
Elétrica (Terminal)
8
3326
Mecânica (Terminal)
9
616
Total Geral
6910

1.1.6.2 DETALHAMENTO DE OCORRÊNCIAS POR SUBCATEGORIA (EXEMPLOS)
Código
Descrição da Subcategoria
Ocorrências
715
Instalações / Equip. Civil
1542
812
Lâmpadas
1611
810
Instalações Elétricas (geral)
986
906
Escada Rolante
600
807
Grupo Gerador Diesel
229
703
Mosaico Português
185
711
Hidráulica (Torneira, Válvula)
363
816
Cronometria
130
705
Gradil
148
702
Pichação-Ponto de Parada
114

1.1.6.3 DISTRIBUIÇÃO DE OCORRÊNCIAS POR LOCALIDADE/TERMINAL
Localidade
Nível A
Nível B
Nível C
Nível D
Nível P1
Nível P2
Total
DID
20
62
171
612
205
0
1070
FER
46
18
73
576
116
0
829
JAQ
21
14
169
311
50
0
565
PIR
28
9
108
394
51
0
590
SBC
47
9
78
304
50
0
488
SMA
0
2
52
251
4
0
309
SMT
23
89
232
781
244
0
1369
STL
10
11
44
701
43
0
809
STO
26
12
112
623
44
0
817

Fl. 18045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
20

2. Preliminar de Nulidade da Autuação por Vício na Motivação Fático-probatória do
Lançamento Fiscal
A contribuinte recorrente alega que houve vício de motivação no trabalho da fiscalização,
ao argumento de que ela afirmou que não foi comprovada a efetiva prestação dos serviços, não
trazendo provas concludentes das supostas ilicitudes, limitando-se a alegar que a empresa SUFLA
seria fictícia. Em outras palavras, as alegações seriam extremamente genéricas, demonstrando
que a fiscalização não entendeu o ramo de atividade da Recorrente e a natureza dos serviços
prestados pelas empresas SUFLA e SETERF.
Sem razão a Recorrente. A fiscalização considerou as provas juntadas aos autos e a elas
atribuiu diferentes pesos, conforme as suas métricas de formação do seu livre convencimento. O
fato de a Recorrente não concordar com a mencionada atribuição de pesos e a posterior
motivação do convencimento lançado na autuação não implica automaticamente a nulidade da
autuação.
Isso talvez pudesse ter ocorrido, caso a fiscalização tivesse ignorado por completo as
provas anexadas ao processo e/ou não tivesse motivado sua decisão pelo enquadramento nos
ilícitos que aponta. No entanto, isso não se verifica no caso concreto, razão pela qual o pedido
deve ser rejeitado.

3. Acolhimento das Alegações da Recorrente e Confronto com o Termo de Verificação
Fiscal (TVF)
A essência da autuação fiscal, conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF), recaiu sobre a
glosa de custos/despesas contabilizados pela Recorrente (METRA) no ano-calendário de 2017, por
suposta falta de comprovação da efetividade e materialidade dos serviços prestados pelas
empresas SUFLA SUPERV. DE SERV. GERAIS E PROF. DE ENG. LTDA. (SUFLA) e SETERF SERVIÇOS EM
TERMINAIS E FROTAS LTDA. (SETERF).
A fiscalização glosou um total de R$ 7.002.955,48 de despesas registradas na conta
"Serviços de Terceiros" e R$ 6.387.935,70 em "Locação de Equipamentos" relativas à SUFLA.
Adicionalmente, glosou R$ 5.100.000,00 em "Custos com Serviços Operacionais" relativos à
SETERF.
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, sustenta a plena dedutibilidade de tais
despesas, afirmando que os custos são usuais, necessários e inerentes à sua atividade operacional
de concessionária de transporte, e que a Fiscalização incorreu em interpretação equivocada da
documentação.
Passamos à análise detalhada da comprovação das despesas, confrontando as acusações
do TVF com as provas apresentadas pela Recorrente, visando a comprovar a efetividade dos
serviços e a legitimidade das despesas.
Fl. 18046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
21

3.I.1. Da Efetividade e Existência da SUFLA
A principal acusação da Fiscalização contra a SUFLA era de que se tratava de uma empresa
fictícia, constituída unicamente por João Antônio Setti Braga e Maria Beatriz Setti Braga para
reduzir indevidamente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Esta conclusão se baseava em vários
indícios, como: o endereço declarado ser uma sala alugada por R$ 890,00, a ausência de consumo
de energia elétrica/água no primeiro semestre de 2017, a migração de 26 funcionários da METRA
para a SUFLA, o contrato de prestação de serviços ser "genérico e amplo" e as notas fiscais (NFs)
conterem apenas a descrição "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO" ou "SERVIÇO DE MÃO
DE OBRA".
A Recorrente refuta veementemente essas alegações:
1. Existência Factual e Know-How: A SUFLA não foi criada "apenas no papel", mas opera no
mercado há mais de 20 (vinte) anos e possui, inclusive, registro de patente no INPI,
conforme demonstrado pelo Certificado INPI – SUFLA, de 10.02.2021 (Fls. 17.111). Os
sócios diretores da Recorrente só ingressaram na SUFLA em 2007 e 1999, respectivamente,
desfazendo a narrativa de que a constituíram com o único fim de fraude fiscal.
2. Natureza da Atividade In Loco: O baixo consumo de energia elétrica/água e o contrato de
locação de baixo valor (R$ 890,00) são compatíveis com a natureza dos serviços prestados
majoritariamente na rua (in loco), uma vez que o objeto social da SUFLA abrange
atividades de engenharia, locação de veículos, consultoria, planejamento e gerenciamento
de tráfego e operações. A finalidade maior do endereço era receber correspondências.
3. Comprovação dos Serviços (Serviços de Terceiros - R$ 7.002.955,48): Embora as NFs
fossem genéricas, a jurisprudência administrativa permite que a ausência de detalhamento
formal seja suprida por outros documentos hábeis e idôneos. A Recorrente juntou
documentos que comprovam a materialidade e a efetividade dos serviços especializados,
essenciais à sua operação como concessionária:
o Ofícios de Encaminhamento de Programações Horárias (Fls. 472 a 480): Estes
documentos, emitidos pela SUFLA (Carlos Antonio Batista) e recebidos pela METRA,
referem-se à prestação de serviços de consultoria, readequação de programações
horárias, resultante do estudo de dados e pesquisas operacionais em campo, com o
envio de relatórios operacionais de diversas linhas (e.g., PROG
VIGENTE_FÉRIAS_284_JAN_2017). Estes serviços são cruciais para a operação da
Recorrente e atestam o trabalho técnico prestado.
o Relatórios Gerenciais (Fls. 481 a 491, 493 a 504): Entregues mensalmente em 2017
(e.g., Janeiro/2017 a Dezembro/2017), detalham os serviços de consultoria e
gerenciamento, incluindo informações sobre Dados da Frota, Passageiros
transportados, Viagens, Quilometragem, Demonstrativos de Horas e Quadro de
Fl. 18047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
22
Operadores, entre outros. Estes relatórios refletem o acompanhamento contínuo e
técnico fornecido pela SUFLA.
o Relatórios sobre Falhas no Sistema de Bilhetagem Eletrônica - SBE (Fl. 1150).
o Relatórios Operacionais sobre o Sistema de Registro de Reclamação de Usuários
(Fls. 513 a 615).
Os documentos comprovam que os serviços técnicos e de gestão prestados pela SUFLA,
altamente especializados, foram efetivamente realizados, sendo necessários e usuais para a
atividade de transporte da METRA.
4. Comprovação dos Serviços (Locação de Equipamentos - R$ 6.387.935,70): A Fiscalização
qualificou esta operação como simulada, mencionando 114 veículos e a ausência de
contrato de locação. A Recorrente demonstrou que grande parte dos veículos (Autorização
para Transferência de Veículos ATPV) foi adquirida pela SUFLA apenas em 2021. Ademais, a
Recorrente juntou Certificados de Registro de Veículo (CRV) que demonstram a posse e
propriedade da SUFLA sobre veículos (ônibus, caminhonetes, automóveis, kombis) em
anos anteriores a 2017 (e.g., 2008, 2009, 2012, 2013). A locação de veículos é uma
atividade prevista no objeto social da SUFLA e não há vedação legal para que uma empresa
loque veículos a outra, especialmente quando o objeto é necessário para a atividade da
concessionária de transporte. Os pagamentos foram devidamente registrados na
contabilidade (Fls. 502/513).
Diante da comprovação fática e documental da existência da SUFLA e da efetiva prestação
de serviços (incluindo a locação de equipamentos), resta refutada a acusação de que a SUFLA era
uma empresa fictícia e de que o grupo econômico teria sido estruturado de forma fraudulenta
unicamente com a intenção de reduzir o lucro tributável da Recorrente. A efetividade dos gastos
está cabalmente demonstrada, afastando a glosa dos custos/despesas referentes à SUFLA.

3.I.2. Da Efetividade dos Serviços Prestados pela SETERF
A Fiscalização glosou os gastos com a SETERF (R$ 5.100.000,00) porque, embora o contrato
(Fl. 3458/3461) previsse manutenção de semáforos, limpeza predial e de veículos, as Notas
Fiscais (NFs) descreviam "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA".
A Recorrente defendeu que, embora a descrição do serviço no contrato fosse mais ampla,
a consultoria foi efetivamente prestada e comprovada.
1. Natureza dos Serviços e Comprovação: A Recorrente apresentou o Relatório de
Levantamento Técnico do Sistema Semafórico do Corredor ABD (Fls. 17.338/17.342 e
17.445/17.546), que atesta a efetiva prestação de consultoria técnica especializada no
período de 2017. Este relatório foi formalmente encaminhado pela SETERF à METRA em 18
de janeiro de 2018 (Fl. 17338), e refere-se a um levantamento e elaboração de parecer
Fl. 18048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
23
sobre o Corredor Metropolitano ABD (São Mateus - Jabaquara) para mapeamento de todo
o sistema semafórico e diagnóstico.
2. Validade do Relatório Pós-Período: A data de emissão do relatório (janeiro de 2018) não
invalida a comprovação, pois, dada a complexidade do objeto (análise de um corredor de
33 km), ele representa o produto final e a síntese do trabalho de consultoria realizado
continuamente ao longo de 2017, justificando os pagamentos mensais de R$ 425.000,00
(NFs 209, 212, 215, etc.).
3. Comprovação Adicional: O Relatório Fotográfico de Prestação de Serviços (Fls. 8.330 a
11.020, conforme a defesa) anexou diversas fotos que demonstram as manutenções
realizadas nos semáforos e terminais, corroborando que a SETERF, cujo objeto social inclui
gestão de frotas e administração de terminais, prestou serviços compatíveis com as
necessidades da METRA.
A documentação comprova a efetividade dos serviços de consultoria e manutenção,
afastando a glosa integral dos custos/despesas da SETERF.

3.I.3. Das Multas Qualificada e Isolada
Uma vez comprovada a existência e efetividade dos serviços prestados pela SUFLA e
SETERF, e, consequentemente, a legitimidade da dedutibilidade das despesas/custos, os
lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL e seus acréscimos devem ser cancelados.
Caso reste vencido quanto ao mérito, entendo que a qualificação da multa, aplicada sobre
as glosas da SUFLA, baseou-se na alegação de dolo, fraude e conluio, sendo o principal fato
gerador a suposta criação da SUFLA "apenas no papel" com o fito de reduzir, indevidamente, as
bases de cálculo.
Tendo sido demonstrada a existência de fato da SUFLA, seu histórico de 20 anos, seu
registro no INPI e a efetiva prestação de serviços de consultoria e gerenciamento altamente
técnicos, o elemento volitivo (dolo/fraude/conluio) exigido para a qualificação da multa é
integralmente afastado.
Em conformidade com o entendimento pacífico, expresso na Súmula CARF no 14, a simples
apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo. Não havendo comprovação de fraude ou dolo, a qualificação da multa deve ser anulada.
A exigência concomitante da Multa de Ofício e da Multa Isolada (50% sobre estimativas
não recolhidas) decorrem da recomposição das bases de cálculo mensais e anuais do IRPJ e da
CSLL, realizada pelo Fisco após a glosa dos custos/despesas.
Fl. 18049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
24
Por violar o princípio da consunção, entendo que a Multa Isolada deve ser afastada, visto
que absorvida pela Multa de Ofício, conforme sustenta a melhor doutrina de Direito Penal,
devidamente chancelada por entendimento do STJ.

4. Do Recurso dos Sócios Diretores: Responsabilidade Pessoal
A Fiscalização imputou responsabilidade pessoal a João Antônio Setti Braga e Maria Beatriz
Setti Braga, com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), sob o argumento de
que exerciam poder de gerência na METRA e na SUFLA, e que a fraude/sonegação (criação fictícia
da SUFLA para redução tributária) evidenciava a prática de atos com excesso de poderes ou
infração à lei.
Os Recorrentes argumentam que a responsabilidade solidária exige a comprovação do ato
ilícito específico (excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos), não bastando
a mera inadimplência tributária.
Conforme analisado acima, a principal premissa da Fiscalização — a fraude na constituição
da SUFLA — foi refutada mediante as provas de sua existência, sua operação de 20 anos, seu
registro no INPI e a comprovação da efetividade dos serviços prestados à METRA.
Dessa forma, com o afastamento da alegação de fraude e dolo, o débito fiscal, se existisse,
seria decorrente de mero inadimplemento por divergência na dedutibilidade de despesas.
O STJ pacificou o entendimento, inclusive em sede de Recurso Repetitivo, de que o
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
subsidiária do sócio, e que o art. 135, III, do CTN só se aplica quando o administrador age com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Uma vez comprovado que os sócios administradores não agiram com o dolo ou má-fé que
configuraria a infração de lei, e afastada a acusação de fraude na constituição de empresa fictícia,
não se sustenta o fundamento para a aplicação do art. 135, III, do CTN. A responsabilização dos
diretores, gerentes ou representantes é uma prerrogativa excepcional da Administração Tributária
que demanda prova robusta de conduta dolosa (não meros indícios), o que não se verificou.
Acolhem-se, portanto, as alegações dos Recorrentes para excluir sua responsabilidade
pessoal.

5. DISPOSITIVO
Isso posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade por vício de motivação do
lançamento fiscal e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da contribuinte METRA-
SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA. para anular o Auto de Infração, por restarem
comprovadas a efetividade e a necessidade das despesas/custos deduzidos (SUFLA e SETERF), e,
Fl. 18050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
25
em consequência, cancelar os lançamentos de IRPJ e CSLL e as multas de ofício e isolada, inclusive
a multa qualificada.
Voto também por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário dos responsáveis pessoais
João Antonio Setti Braga e Maria Beatriz Setti Braga, para afastar sua responsabilidade tributária
com fundamento no art. 135, III, do CTN, dada a ausência de comprovação de ato ilícito
(sonegação, fraude ou conluio).

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, redator designado
Peço vênia para divergir do ilustre relator.
O litígio se circunscreve à análise da dedutibilidade, para fins de apuração do lucro
real e CSLL do ano-calendário de 2017, de despesas de serviços que teriam sido prestados por
SUFLA SUPERV. DE SERV. GERAIS E PROF. DE ENG. LTDA e SETERF SERVIÇOS EM
TERMINAIS E FROTAS LTDA. O Fisco entendeu não comprovada a efetividade das prestações
de serviços de Sufla e Sefert e que, por isso, deveriam ser glosadas. Entendeu ainda que a prestação
de serviço de Sufla foi uma simulação perpetrada por João Antônio Setti Braga e Maria Beatriz
Setti Braga, e que por isso a autuação referente à glosa das despesas atribuídas a Sufla deveria ser
acompanhada de multa qualificada, com atribuição de responsabilidade às pessoas físicas citadas.
Por fim, que em virtude de as estimativas terem sido pagas em valor inferior ao devido, justificar-
se-ia a exigência de multa isolada. Tem razão o Fisco.

SUFLA
O art. 299 do RIR/99 (transcrito a seguir) especifica os requisitos necessários e
suficientes para que despesas operacionais pagas ou incorridas pelo sujeito passivo possam ser
deduzidas do lucro real, para fins de tributação.
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n°
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47, §
2°).
Fl. 18051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
26
O artigo 299 está inserido no Livro II (Tributação das pessoas jurídicas), Título IV
(Determinação da base de cálculo), Subtítulo III (Lucro Real), Capítulo V (Lucro Operacional),
Seção III (Custos, Despesas Operacionais e Encargos), Subseção I do RIR/99, que trata das
“Disposições gerais” a respeito das “Despesas necessárias”. O artigo tem matriz legal no art. 47 da
Lei no 4.506/1964. Os requisitos para dedutibilidade, referidos expressamente pela norma, são a
necessidade, usualidade e normalidade dos gastos.
O raciocínio empreendido pela fiscalização para levar a efeito a glosa das despesas
da Sufla refere-se à constatação da deficiência da comprovação da efetividade da prestação e da
prática de simulação de prestação de serviço. Entendo que a Autoridade Fiscal, comprovou que a
Sufla era uma empresa de fachada, utilizada para fabricar custos pelos sócios administradores João
Antônio Setti Braga e Maria Beatriz Setti Braga (e controladores da Metra/Recorrente) pelos fatos
abaixo listados:
- João Antônio Setti Braga e Maria Beatriz Setti Braga, exercem o controle da
METRA, através de hodings e outras empresas; e o quadro societário da SUFLA também é formado
pelos sócios João Antônio Setti Braga e Maria Beatriz Setti Braga.
- apesar de o contrato de locação da Suflalistar uma extenção e complexidade de
serviços alegadamente prestados, a empresa localizava-se em uma sala comercial, sem gasto de
energia elétrica e água, tratamento de esgotos e uso de internet, com contrato de aluguel firmado
come JF MEDINA BRAGA PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, também
representada por Maria Beatriz Setti Braga.
- dos 26 funcionários da Sufla em 2017, a maioria esmagadora migrou da Metra para
a Sufla em agosto/2016.
- conforme contrato de prestação de serviços, firmado entre METRA e SUFLA, a
METRA disponibilizou local de funcionamento e equipamentos à SUFLA para realização dos
serviços contratados.
- apesar da variada gama de serviços supostamente contratados pela METRA, não
houve, no referido contrato, quaisquer especificações de como esses serviços seriam prestados,
detalhamento de cronograma, aferição das etapas concluídas, além de outros detalhes significativos
típicos de tais acordos.
- nas notas fiscais n 6142, 6184, 6226, 6885 e 7088, emitidas por THOREB DO
BRASIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 06.343.646/0001-58, para a Sufla consta no
campo observações que a mercadoria deve ser entregue na METRA;
- na maioria dos documentos apresentados para comprovar a efetividade dos
serviços, não há nenhuma indicação de que foram gerados pela SUFLA, nem tampouco nenhuma
identificação de origem desses documentos.
- no tocante à locação de veículos, trata-se de uma operação simulada, pois não tem
qualquer sentido, uma empresa ocupando uma sala (aluguel de R$ 890,00), sem consumo de
energia elétrica a maior parte do ano, ter adquirido 114 veículos automotores, incluindo ônibus e
Fl. 18052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
27
caminhões, e locá-los totalmente à METRA (sem ao menos apresentar contrato de locação – Termo
de Intimação N° 16).
Assim, ante os fatos devidamente demonstrados e comprovados pela Autoridade
Fiscal e corroborados pela DRJ, resta incontroverso que a Recorrente utilizou dolosamente de notas
fiscais que simulam uma prestação de serviço em 2017 que não aconteceu, simulação empreendida
pela Sufla para inflar custos e reduzir a base de cálculo dos tributos. Mesmo a alegação, repetida em
Recurso Voluntário, de que a Sufla detinha uma patente, a ajuda em sua pretensão de comprovar
sua existência. Assim aduziu:
Nesta senda, a autuação deve ser cancelada em razão da inexistência de provas dos motivos
que as ensejaram, principalmente em relação à mais grave acusação de inexistência fáctica
da empresa SUFLA, que conforme amplamente demonstrado nesses autos, é empresa
atuante no mercado há muitos anos, tendo inclusive registro de patente no INPI (fls.
17111).
Diferente do que afirma em recurso, a data da citada patente interessa ao pleito, já
que estamos falando de um conjunto de provas no sentido de convencer em um sentido ou em
outro: o de que em 2017 existiu de fato, e não se constituiu, naquele ano, de um simulacro. Mas, o
documento foi gerado em 2022, conforme atesta seu teor (fls. 17.111):

Este modo de agir, composto das constatações listadas, subsome-se no conceito legal
de fraude fiscal (simulação, tendente a modificar as características essenciais do fato gerador) e
sonegação (ação tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária), que permite a multa qualificada, na forma do
art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14, da Lei 11.488/07.
Fl. 18053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.804 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720540/2022-81
28
Também em consequência, e nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional - CTN, restam pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei os diretores,
gerentes das pessoas jurídicas de direito privado, aqui representados por João Antônio Setti Braga e
Maria Beatriz Setti Braga, que exerciam poder de gerência junto à Recorrente e à empresa Sufla no
ano calendário 2017, ano em que desenrolaram os fatos listados.
No que se refere à glosa das despesas declaradas pela Sefert, não foi comprovada a
efetividade da prestação dos serviços. No regime do lucro real, a dedutibilidade de custos e
despesas exige comprovação por documento fiscal idôneo ou conjunto probatório externo,
convergente e contemporâneo. Somente se torna possível afastar os robustos argumentos do Fisco,
baseados em fatos comprovados trazidos pela autoridade fiscal, mediante a apresentação de
argumentos contrários acompanhados das devidas provas dos fatos alegados, o que não ocorreu no
presente caso.
Regularmente intimada a comprovar a execução dos serviços contratados pela
METRA junto à SETERF, no bojo dos documentos apresentados, a primeira trouxe as notas fiscais
com a descrição no corpo do documento: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA”.
Já os demais documentos apresentados para comprovação da efetividade destes serviços de
consultoria mostraram-se dissonantes à comprovação de SERVIÇOS DE CONSULTORIA. Além
disso, o contrato de prestação de serviços em nenhum momento menciona a contratação de serviços
de consultoria. Ou seja, a Recorrente foi intimada a comprovar a efetividade dos serviços prestados
com a apresentação de documentação hábil e idônea. Contudo, na resposta apresentada, não
constam quaisquer documentos corresponderiam a serviços de consultoria, justificando-se a glosa.
Por fim, cabe multa isolada de 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 44, inciso
II da Lei no 9.430/96, sobre os valores do IRPJ e sobre as bases de cálculo estimadas e da CSLL
sobre as bases de cálculo estimadas que deixaram de ser efetuados.
Pelo exposto, voto por manter a tributação, as multas isoladas e as responsabilidades
atribuídas, reduzindo-se apenas a multa qualificada para o patamar de 100%, por aplicação de lei
posterior mais benéfica.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 18054
DF CARF MF
Original